Tribunal: TJES
Processo: 5000129-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
AGRAVADO: GLEIDSON PEREIRA DE ANDRADE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0129-23.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

AGRAVADO: GLEIDSON PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Igreja
Unive
rsal do Reino de Deus
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
6
ª
V
ar
a C
ível de
Vila Vel
ha
, que, em ação anulatória cumulada
com condenatória promovida
por Gleidso
n Pereira de Andrade, deferiu tutela de urgência para tornar indisponí
ve
l o
montante de R$ 1
55.784,13 (cento e
cinque
n
ta e c
inco mil, set
ece
nto
s e oiten
ta e quatro reais e tr
eze centav
os), por meio d
e bloqueio de valores em
conta-corrente
ou aplicação financeira pelo sistema BacenJud.

A agravante al
ega que: (1) não há
risco de se desfazer de seu patrimônio e frustrar eventual e futura execução
; (2) ofereceu
em gara
nt
ia
sala co
me
rc
ial, cuj
o
valor

supera o valor do su
posto
crédito do ag
ravad
o;
(3) é vedad
a a indisponibi
lidade de at
ivo
s financeir
os antes da citação.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0129-23.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

AGRAVADO: GLEIDSON PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A indisponibilidade de bens ou valores está prevista no ordenamento jurídico: (1) como efeito necessário decorrente de certos atos judiciais ou administrativos, tais como a decretação da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 103), a intervenção ou liquidação de instituições financeiras (Lei nº 6.024/74, art. 36) e declaração judicial de insolvência civil (CPC/73, art. 752 c/c CPC/2015, art. 1.052); (2) como providência que poderá ser tomada no curso do processo de execução, com vistas à garantia do juízo (CTN, art. 185-A e CPC, art. 854); e (3) como providência de caráter acautelatório para garantir a eficácia de futura (e provável) sentença condenatória em ação de improbidade administrativa ou de futuro processo de execução fiscal (Lei nº 8.429/92, art. 7º e Lei nº 8.397/92, art. 4º).

Nas ações em que se pretende a desconstituição de negócio jurídico e o ressarcimento de danos, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização de provável sentença condenatória. Ou seja, sua finalidade é evitar que o réu se torne insolvente e frustre o cumprimento da sentença que condená-lo a reparar ou compensar os danos suportados pelo autor.

Assim, a medida de indisponibilidade de bens decretada em ações dessa natureza encontra fundamento no artigo 301, do Código de Processo Civil. Seu deferimento, portanto, depende da presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

No processo originário, o agravado alegou vício de consentimento nas doações realizadas em favor da agravante. Por esse fundamento, requereu a anulação dos referidos negócios jurídicos e a condenação da agravante à restituição dos valores doados.

Ainda que se atribua plausibilidade à alegação do agravado, não há nenhuma demonstração de risco ao resultado útil do processo, ou de perigo de dano que justifique a medida de indisponibilidade de ativos financeiros da agravante.

A suposta possibilidade da agrava
nte
alienar
bens
não está amparada por nenhum elemento concreto. Não há indicativos de que a agravante est
á

contraindo dívidas além da capacidade de as solver,
nem que esteja

dilapidand
o seu patrimôn
io. E não há nenhum dado, sequer informação, capaz de sugerir que a agravante está encerrando suas atividades, ou esteja praticando ato que dificulte a satisfação de suas dívidas.

Log
o,
não se faz presente um dos requisitos necessários para tutela de urgência consistente em indisponibilidade de ativos financeiros da agravada.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida
que tornou indisponíve
l o valor de R$ 155.784,13 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro

reais e treze centavos).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000129-23.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

AGRAVADO: GLEIDSON PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – GARANTIA A FUTURA EXECUÇÃO – RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO

1. Nas ações em que se pretende a desconstituição de negócio jurídico e o ressarcimento de danos, a medida de indisponibilidade de bens ou ativos financeiros do réu se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar futura execução. Seu deferimento, portanto, depende da presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. A simples suposição de que a parte poderá alienar seus bens, sem a demonstração de elementos concretos de que ela vem praticando atos capazes de frustrar futura execução não justifica, em processo de conhecimento, o deferimento de providência cautelar de indisponibilidade de ativos financeiros.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.